Tribunal: TJES
Processo: 5037885-19.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037885-19.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY GONCALVES DE SOUZA
RECORRIDO: FATIMA RIBEIRO DA PENHA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°

5037885-19.2024.8.08.0035

Recorrente: WESLEY GONCALVES DE SOUZA

Recorrida: FATIMA RIBEIRO DA PENHA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA CONSTÂNCIA DA RELAÇÃO AFETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS COMPRAS DESCRITAS NAS FATURAS FORAM REALIZADAS EXCLUSIVAMENTE PELA RÉ OU EM SEU BENEFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PREVISTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 – Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois, ao contrário do sustentado, a sentença de 1º grau expôs de forma clara, concisa e coerente os motivos pelos quais os pedidos iniciais foram julgados improcedentes. Ademais, o fato de o juízo de origem ter concluído de forma contrária aos interesses do autor não significa que a decisão padece de fundamentação.

4 – Quanto ao mérito, em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, visto que o recorrente não se desincumbiu do ônus mínimo de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

5 – O autor aduziu que emprestou seu cartão à requerida e que esta teria deixado um saldo devedor pendente. Todavia, os documentos acostados à inicial resumem-se a planilhas produzidas unilateralmente pelo próprio autor e faturas de cartão emitidas em seu nome junto à instituição financeira. Não há qualquer elemento material robusto — como a prova de emissão de cartão adicional nominal à requerida ou a discriminação detalhada de compras que fossem de uso exclusivo dela — capaz de vincular diretamente a ré à autoria de tais gastos.

6 – Outrossim, restou incontroverso que as partes residiram juntas e que a requerida efetuou diversos pagamentos e transferências ao autor e a seus familiares no período de convivência. Em ambientes de cooperação mútua e economia doméstica compartilhada, é natural que ocorram fluxos financeiros diversos para o custeio das despesas ordinárias da casa (água, luz, alimentação), sem que isso configure, por si só, a assunção de um contrato de empréstimo.

7 – Registre-se que os documentos colacionados pelo autor/recorrente em conjunto com seu recurso inominado configura verdadeira preclusão consumativa.
É sabido que é lícito às partes a juntada, a qualquer tempo, apenas de documentos novos (art. 435 do CPC), o que não é o caso dos autos, diante da ausência de qualquer motivo plausível que impediu a sua juntada anteriormente ao encerramento da fase instrutória.

8 - No tocante ao pedido de indenização por danos morais, este também não merece prosperar. O encerramento de vínculos afetivos acompanhado de discussões acerca de partilha de despesas financeiras, embora cause evidente aborrecimento e frustração, não traduz lesão aos direitos de personalidade ou sofrimento extraordinário passível de reparação pecuniária, inexistindo comprovação de ofensas graves ou perseguição pública.

9 – Recurso conhecido e improvido. Condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa
.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)